Tribunal: TJSP
Processo: 2044147-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO – LIBERDADE PROVISÓRIA – RÉU PRIMÁRIO – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA EM SEU PODER – CONCESSÃO DA ORDEM, CONVALIDANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2044147-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Pereira Barreto, em que é impetrante
NATALIA CERQUEIRA BUSCHIERI e Paciente JHONATAN DE PAULA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044147-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n. 12976 D
Habeas Corpus n. 2044147-82.2020.8.26.0000
Impetrante: Natália Cerqueira Buschieri
Paciente: JHONATAN DE PAULA DA SILVA
1a Vara Judicial do Foro de Pereira Barreto - RAB
HABEAS CORPUS TRÁFICO LIBERDADE PROVISÓRIA
RÉU PRIMÁRIO PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA EM SEU PODER CONCESSÃO DA ORDEM,
CONVALIDANDO
A
LIMINAR
ANTERIORMENTE
DEFERIDA.
A advogada Natália Cerqueira Buschieri impetrou o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de JHONATAN DE
PAULA DA SILVA, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal por ato
do Juízo da 1a Vara Judicial do Foro de Pereira Barreto que converteu a prisão
em flagrante do paciente em preventiva.
Explicou a impetrante que o paciente foi preso em
flagrante, em razão da prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 33 e 35,
caput, da Lei n° 11.343/06.
Salientou que não estão presentes os requisitos da
custódia cautelar.
Asseverou que a decisão hostilizada carece de
fundamentação idônea.
Pediu a revogação da aludida prisão (fls. 1/7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044147-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Concedida a liminar e dispensadas as informações de
praxe a fls. 68/70.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 76/84).

É o relatório.
A presente ordem deve ser concedida, convalidando-
se a liminar anteriormente deferida.
O paciente foi preso pela prática, em tese, dos delitos
previstos no artigo 33 e 35, da Lei no 11.343/06.
Consta da exordial acusatória que, em 27 de dezembro
de 2019, em período vespertino, na Rua Luiz Fachini, na cidade de Pereira
Barreto, o paciente JHONATAN DE PAULA DE SOUZA e o corréu JEFERSON
DIAS FERREIRA traziam consigo e transportavam, para fins de tráfico, 1 (uma)
porção de cocaína, com peso total de aproximadamente 20 gramas, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
Narra, ainda, que, em ocasião anterior aos fatos
narrados acima, no mesmo contexto espacial, os acusados JHONATAN DE
PAULA DA SILVA e JEFERSON DIAS FERREIRA associaram-se para o fim de
praticar crimes de tráfico ilícito de entorpecentes.
Consta que, em data e horário incertos, seguramente
antes do dia 27 de dezembro de 2018, JHONATAN e JEFERSON associaram-se
para o fim de praticar o tráfico ilícito de entorpecentes.
De maneira estável e organizada, passaram a adquirir
entorpecentes para posterior revenda a usuários da cidade de Pereira Barreto, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044147-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
que se dava de forma reiterada pelos increpados, em associação, inclusive
mediante aquisição de drogas na cidade de Ilha Solteira, para posterior
disseminação nos bairros “Amanda Trentim” e “Kogenta”, na cidade de Pereira
Barreto, conforme notícia anônima, a qual identificava JHONATAN como
proprietário de um “Classic”.
Na data dos fatos, a Polícia Militar recebeu denúncia
de que indivíduos estariam chegando ao município de Pereira Barreto em um
veículo GM/Classic, possivelmente trazendo drogas. Diante dos informes, os
policiais dirigiram-se até uma das entradas da cidade, comumente utilizada por
criminosos por se tratar de um local ermo, em busca do veículo referido.
Posteriormente, visualizaram o carro alvo da denúncia, identificando em seu
interior o paciente e o corréu, já conhecidos nos meios policiais pela prática do
tráfico de drogas.
Na ocasião, os policiais deram ordem de parada,
sendo ignorados pelo motorista JHONATAN, que iniciou fuga em alta velocidade,
sendo perseguido pelos militares. Em seguida, JHONATHAN parou o carro
próximo a uma mata, para que JEFERSON pudesse se evadir com o entorpece,
para evitar o flagrante. Ato contínuo, JEFERSON desembarcou do veículo às
pressas e ingressou em meio à vegetação, na posse de uma sacola plástica com
a droga em seu interior. Em determinado ponto, JEFERSON pulou dentro de um
córrego que dava acesso a uma outra mata, deixando cair a sacola que se
encontrava em seu poder, no interior da qual os policiais apreenderam a cocaína.
Após atravessar o córrego, JEFERSON evadiu-se pela
mata, não sendo mais localizado, enquanto JHONATAN não conseguiu fugir,
sendo abordado assim que abriu a porta do veículo. Durante busca veicular, os
policiais apreenderam dois aparelhos de telefone celular, um pertencente a
JHONATAN e outro a Jeferson, já que constava sua foto na capa. Foram
localizados, ainda, R$ 35,00 (trinta e cinco reais) em dinheiro, provenientes do
nefasto comércio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044147-82.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Em necessária imersão perfunctória nos elementos
instrutórios que embasaram a denúncia exsurge, em tese, a possibilidade de
haver excesso de imputação no que toca ao artigo 35, da Lei no 11.343/06. Há,
pois, que considerar as circunstâncias concretas de cada fato, a fim de coibir-se
excesso de imputação ou de insuficiência de indícios de autoria a justificarem ou
não o cabimento e a necessidade da prisão cautelar.
O E. Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária,
declarou inconstitucional a vedação de substituição da pena segregativa por
restritivas de direito, ínsita no § 4o, do artigo 33, da Lei no 13.343/06.
Ademais, a jurisprudência do E. STF consolidou o
entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não
obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o Juízo, em atenção aos
princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de
fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto
observando a singularidade do caso concreto.
Portanto, em tese, no caso dos autos, na hipótese de o
paciente vir a ser condenado pelo delito de tráfico, a pena privativa de liberdade
poderá ser dosada em montante substancialmente inferior ao mínimo legal, em
regime inicial aberto, notadamente ao se considerar que o paciente foi detido
quando transportava quantidade de substância entorpecente que não pode ser
considerada expressiva, comparativamente a tantos outros casos julgados por
este E. Tribunal. Além disso, quando da prisão em flagrante, o paciente não
estava praticando qualquer ato típico de mercancia.
Portanto, não se justifica o paciente aguardar preso a
tramitação da ação penal para, depois de condenado, alcançar a aludida
alternativa penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044147-82.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Em consequência, nada, em hipótese, afasta a
possibilidade de eventual aplicação de penas restritivas de direitos, de sorte que
não se justifica a excessiva cautela de manter-se preso o paciente até o
julgamento do processo.
Com efeito, ao menos por ora, é mesmo caso de
prevalecer em seus exatos termos o contido no r. despacho que deferiu a medida
“initio litis”, concedendo a liberdade provisória.
Destarte, há que ser convalidada a liminar deferida,
para que se torne definitiva a liberação do suplicante.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONCEDO A ORDEM
impetrada em favor de JHONATAN DE PAULA DA SILVA, convalidando-se a
liminar anteriormente deferida.
OSNI PEREIRA
Relator